Tribunal: CARF
Processo: 10920.903618/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903618/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.716 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, o recurso voluntário não pode ser provido.
Direito creditório que não se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.715, de 17 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10920.903311/2011-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903618/2011-66
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA recorre a este Colegiado em face de
decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
A contribuinte, ao rever a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, verificou que
estaria inadequadamente recolhendo seus tributos como empresa unicamente prestadora de
serviços, quando na realidade também executa obras de construção civil. Por isso, alega, teria
apurado crédito a seu favor quando da transmissão de DIPJ e DCTF retificadoras, alterando o
percentual de apuração das referidas bases de cálculo de IRPJ e CSLL de 32% e 12% (serviços)
para 8% e 12%, respectivamente (vendas).
Apreciando a MI, a DRJ assentou ser necessário verificar se efetivamente a
interessada poderia se valer dos percentuais de presunção de 8% e 12% para apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido por ter, como alega, dentre suas atividades, a de
“construção civil com aplicação integral de materiais”.
Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário no qual,
depois de rebater integralmente os fundamentos da decisão recorrida, insistiu na tese de que faz
jus à redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por praticar, dentre suas atividades, a de
construção civil.
Para finalizar requerendo o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente
representada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto, o direito em discussão cinge-se em verificar se procedem as
alegações da recorrente de que exerceria, dentre outras, a atividade de
construção civil, com fornecimento integral dos materiais empregados, o
que lhe permitiria apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

do Lucro Presumido pela aplicação dos percentuais de presunção de 8%
e 12% e não 32%, como exigem a Autoridade Tributária e o Acórdão
recorrido.
Ou seja, matéria estritamente de prova, diga-se, caberia à recorrente,
autora no caso, a teor do artigo 373, I, do CPC/20151 (artigo 333, I, do
CPC/1973) e na seara administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19992,
artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e artigo 28, do Decreto no
7.574/20114, cumprir com o ônus de provar o quanto alegou.
Antes, porém, da análise dos documentos encartados, cabe breve
digressão sobre o tema em discussão.
Naquilo que é pertinente, desde longa data a legislação que cuida da
matéria dedica tratamento diferenciado e específico ao segmento, em
face das nuances que envolvem a atividade de construção civil e obras
públicas, reconhecidamente de maior complexidade, em alguns casos
com período operacional superior a um ano-calendário.
Abstraindo esparsas referências legislativas anteriores sobre o tema, a
matéria começou a ter os efetivos contornos que a cerca até os dias
atuais, a partir da entrada em vigor da MP no 812, de 30/12/1994, logo
convertida na Lei no 8.981, de 20/01/1995 e, a partir daí, inúmeros atos
legais e regulamentares trataram do tema, cabendo ver, naquilo que
interessa, sua evolução ao longo do tempo, principiando pelos artigos 28
e 30 da referida norma legal, em suas redações originais (todos os destaques
foram acrescidos):
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual
de cinco por cento sobre a receita bruta registrada na
escrituração, auferida na atividade. (Vide Lei no 9.065,
de 1995) (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
(...)
b) dez por cento sobre a receita bruta auferida
sobre a prestação de serviços em geral, inclusive sobre
os serviços de transporte; (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas, será
aplicado
o
percentual
correspondente
a
cada
atividade. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
---------x-----------
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Sequencialmente advieram as Leis nos 9.065/1995, 9.249/1995,
9.250/1995 e 9.430/1996, a primeira delas dispondo, pelo seu artigo 10 e
referenciando-se ao artigo 28, da Lei no 8.981/1995, atrás reproduzido:
Art. 10. A partir de 1o de janeiro de 1996, a base de
cálculo do imposto de renda, em cada mês, de que
trata o art. 28 da Lei no 8.981, de 1995, será
determinada mediante a aplicação do percentual de
três e meio por cento sobre a receita bruta registrada
na escrituração auferida na atividade. (Revogado pela
Lei no 9.249, de 1995)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de: (Revogado pela Lei no 9.249,
de 1995)
c) oito por cento sobre a receita bruta mensal
auferida sobre a prestação de serviços em geral,
inclusive sobre os serviços de transporte, exceto o de
carga; (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas, será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
(Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

E no que pertine ao artigo 30, do mesmo diploma legal, a inclusão de um
parágrafo único, levando o texto original à seguinte redação:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se, inclusive, aos casos de empreitada ou fornecimento
contratado nas condições do art. 10 do Decreto-lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica
de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária.(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Continuando, foi promulgada a Lei no 9.249/1995, trazendo um novo
cenário, a partir do qual se definiu:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual
de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no
11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares;
b) (...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
Finalmente, neste primeiro estágio, a Lei no 9.430/1996, apontando para a
seguinte redação:
Art. 25. O lucro presumido será o montante
determinado pela soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no
período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
Visando consolidar e normatizar toda legislação do Imposto de Renda e
da Contribuição Social trazida pelos textos legislativos antes referidos, a
RFB baixou a IN (SRF) no 93, de 24 de dezembro de 1997 que, por sua
profundidade, chegou a ser tratada, por muitos, como um “mini
regulamento do IRPJ”. Mais ainda, sua eficácia normativa foi tamanha
que vigeu por largo espaço temporal, só sendo revogada a partir de
24/11/2014, pela IN (RFB) no 1.515.
Referida IN (SRF) no 93/1997, consolidando e regulamentando os
dispositivos mencionados, definiu que:
Art. 3o - À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá
ser pago sobre base de cálculo estimada, observado o
disposto no § 6o do artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de
8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na
atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata
este artigo será de:
(...)
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita
bruta auferida com as atividades de:
(...)
d) construção por administração ou por empreitada
unicamente de mão-de-obra;
(...)
§ 3o As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras
de serviços em geral, mencionados nas alíneas "b" a
"f" do inciso IV do parágrafo anterior, cuja receita
bruta anual seja de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), poderão utilizar, na determinação da parcela da
base de cálculo do imposto de renda de que trata o § 1o
deste artigo, o percentual de 16% (dezesseis por cento).
(...)
§ 7o Às receitas auferidas nas atividades de loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária e venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda será
aplicado o percentual de 8% (oito por cento) a que se
refere o § 1o deste artigo.
(...)
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

§ 10. No caso de atividades diversificadas será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
Neste interregno temporal, diversas Soluções de Consulta foram
proferidas pela Autoridade Fiscal (RFB), dentre elas a SC no 135, de 23
de Dezembro de 2008:
7a Região Fiscal
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO.
PERCENTUAL. RECEITA BRUTA. O percentual a ser aplicado na apuração da
base de cálculo do imposto no lucro presumido é de 8 % (oito por cento)
sobre a receita bruta relativa à empreitada para a execução de obras de
construção civil somente quando, nessa contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, o empreiteiro fornecer todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à
obra. Na hipótese de o material ser fornecido, em parte ou no todo, pelo
contratante da obra, o percentual a ser aplicado será de 32% (trinta e dois
por cento).
Posteriormente, diversas alterações e adições foram feitas aos textos
antes citados, inclusive pela Lei no 12.973/2014, acrescendo a alínea “e”,
ao inciso III, do § 1o, do artigo 15, da Lei no 9.249/1995, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual
de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do
disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que
trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades
de:(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
e)
prestação
de
serviços
de
construção,
recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de
infraestrutura vinculados a contrato de concessão de
serviço público. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Pois bem feita esta retrospectiva histórico-legislativa, é possível trazer o
seguinte quadro sinótico:
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

1.
desde muitas décadas a atividade da construção civil (entendida
essa em sua forma mais genérica e ampla) tem recebido atenção especial
do legislador tributário em razão das especificidades e particularidades
que norteiam tal segmento econômico;
2.
nessa toada, a linha adotada e confirmada pela própria Autoridade
Tributária, via Receita Federal, foi no sentido de que, para fins de
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelas empresas que se
dedicassem a este ramo de atividade e optassem pelo Lucro Presumido
seria obtida pela aplicação de percentuais diferentes em razão de os
serviços contratados e prestados resumirem-se à aplicação de exclusiva
mão de obra ou com entrega de material em rito de empreitada na
modalidade total;
3.
assim, nos casos de prestação de serviços, sem ou com
fornecimento de materiais de forma parcial, a alíquota a ser assumida
será de 32% para apuração da base de cálculo;
4.
contrariamente, sendo os serviços UM dos componentes, mas
havendo vinculação com a entrega de materiais por conta da contratada
(empresa de construção civil), na chamada “empreitada total”, a alíquota
é de 8%.
Em suma, o que diferencia uma ou outra situação é saber se a empresa
de construção civil (genericamente falando), i) realiza o trabalho para o
qual foi contratada assumindo a responsabilidade de fornecer TODOS os
materiais necessários para que a obra contratada seja entregue
FINALIZADA, ou se, ii) ao revés, só presta os serviços combinados, sem
que lhe caiba qualquer encargo em relação à aquisição, fornecimento e
responsabilização pelos materiais empregados.
Feitas estas digressões, já se pode voltar ao caso concreto.
Concretamente, como resumido pela decisão recorrida, “imprescindível a
juntada, ao processo, dos registros contábeis e respectivos documentos fiscais
capazes de demonstrar o quantum e a composição da base de cálculo do
imposto no período em questão, os critérios adotados para aplicação, sobre a
receita bruta mensal, dos percentuais previstos nos arts. 15 e 20 da Lei n.o
9.249, de 26 de dezembro de 1995, a apuração da contribuição devida e
eventuais deduções”. Mais, que somente a “discriminação do objeto social
constante do Contrato Social da empresa construtora não é suficiente para
identificar as atividades que originaram as receitas auferidas no período
alcançado pelas declarações retificadoras”.
Todavia, se no momento inicial da peça inaugural de sua defesa a
contribuinte limitou-se a encartar o Contrato Social, DIPJ, cópias de
DARF e memórias de cálculo de sua autoria (documentos importantes,
mas insuficientes, na visão da decisão recorrida, para firmar a convicção
de que sua efetiva atividade atendia aos preceitos legais exigidos para
utilização dos percentuais reduzidos), quando da protocolização do RV
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

perante este Colegiado Administrativo Tributário Federal, a recorrente
perfilou, além dos anteriores, mais os seguintes comprovantes:
a)
notas fiscais dos serviços prestados;
b)
relatório de pagamentos do IRPJ e da CSLL recolhidos a maior;
c)
planilhas de cálculo das duas exações; e,
d)
sua escrituração regular.
Desse modo, formalmente, a recorrente cumpriu com a exigência
imposta para dar suporte ao seu pleito, restando ver se o que neles consta
permite prover seu pedido.
Antes de tudo, não posso deixar de consignar, ressalto a forma com que a
recorrente juntou aos autos os documentos acima destacados (notas
fiscais, livros, planilhas, etc.), sem um mínimo ordenamento lógico que
permitisse aferir e contrapor rapidamente as provas juntadas com o
alegado nos autos e, mais ainda, sem que a interessada tivesse feito
sequer um índice racional para manuseio de tal documentação; ao
contrário, referidas provas – cujo maior interesse em vê-las aceitas,
presume-se, seja da recorrente – foram acostadas dispersa e
aleatoriamente.
Nesse sentido a jurisprudência do CARF é incisiva:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o
efeito modificativo ou extintivo do crédito constituído
pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar
documentos aos autos, sendo indispensável que ele
demonstre o efeito probatório por eles produzido.
(Acórdão no 107-07882)
Este fato exigiu que este Relator compulsasse e manuseasse referidas
provas de forma individual buscando chegar às informações que
pudessem sustentar o quanto aduzido pela recorrente, tarefa que, como
dito, deveria ter sido feita pela maior interessada. Não o fez,
limitando-se, como dito, ao encarte das provas.
Consigne-se, ainda, terem sido juntados documentos (notas fiscais)
sem a mínima possibilidade de leitura de suas datas ou valores, ou
seja, prova inútil.
A respeito, apenas exemplificativamente (há mais), veja-se:
a)
data ilegível:
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

b)
valor ilegível:

c)
data e valor ilegível:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

De qualquer modo, por evidente, este Relator não deixaria de analisá-las,
como de fato o fez, e, mais ainda, dar-lhe alguma formatação lógica, o
que a recorrente não realizou.
Consignada a ressalva acima, passo às conclusões do voto.
O direito creditório que a recorrente alega possuir (R$ 18.376,72) surgiu,
no discorrer da contribuinte, em razão de refazimento de cálculos na
apuração do IRPJ e da CSLL por exercer, dentre outras, a atividade de
construção civil, o que lhe permitiria, conforme o caso, apurar a base
imponível das duas exações, pela aplicação dos índices de 8% e 12% e
não 32%.
Nas suas literais palavras apostas na MI

Que levaram à protocolização do PER/DCOMP presente nos autos:
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Para demonstrar os cálculos assumidos, a recorrente elaborou a planilha
abaixo, relativa ao AC/2005 (Ex/2006), regime de apuração pelo Lucro
Presumido:

Com isso, de acordo com os cálculos refeitos pela recorrente, o quadro
seria o seguinte:
1.
IRPJ inicialmente apurado e recolhido

R$ 85.660,71
2.
CSLL inicialmente apurada e recolhida

R$ 38.577,29
3.
IRPJ apurado após refazimento dos cálculos
R$ 63.014,12
4.
CSLL apurada após refazimentos dos cálculos
R$ 30.310,62
5.
IRPJ/CSLL recolhidos a maior (1 + 2 – 3 - 4)
R$ 30.913,26
Estaria, assim, estampado o indébito de R$ 30.913,26 no ano-calendário
de 2005 e que suportaria o direito creditório citado no PER/DCOMP de
R$ 18.376,72, ou seja, não haveria tributo a recolher em 31/10/2005 pelo
que o montante pago5 teria sido indevido.

5 Quanto aos valores recolhidos inexistem quaisquer controvérsias, constando dos autos cópias dos
DARF.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Para robustecer seu pleito, a recorrente retificou as DCTF e as DIPJ
(procedimento aceito), sendo que esta última (retificada em 24/01/2011)
e pertinente ao período em questão (AC/2005) mostrou posição
consistente com a planilha atras reproduzida.
Para melhor visualização, reproduzem-se, exemplificativamente, as
Fichas 14A (IRPJ) e 18A (CSLL) do 2o Trim/2005 (os demais períodos
mantêm-se igualmente consistentes):

De se observar que, da mesma forma, os valores relativos às receitas
mantêm simetria (R$ 236.459,67 sujeitos ao percentual de 8%) e (R$
123.236,10 sob imposição de 32%).
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Assim, em uma visão inicial, as provas favoreceriam à tese da recorrente
e dariam guarida ao pedido.
Porém, tanto a planilha juntada como as DCTF e DIPJ retificadoras são
de unilateral e exclusiva elaboração da contribuinte, sem nenhuma
interferência do Poder Público e que necessitam, para sua validação, ser
confrontadas com os documentos que lhes deem substância, no caso,
notas e livros fiscais e a escrituração regular da companhia.
Nessa esteira, este Relator verificou, uma a uma as notas fiscais juntadas
(aquelas que foram possíveis visualizar as datas e valores, descartando as
ilegíveis) e comparou as receitas apuradas pela soma das mesmas e as
que constam da escrituração da recorrente, especialmente Livro Razão.
A partir daí foi possível elaborar o seguinte quadro, ressaltando-se que a
sequência cronológica de datas obedeceu ao encarte aleatória das notas
fiscais feito pela recorrente, ou seja, sem qualquer ordenamento
sequencial:
I – 1o Trimestre/2005
I.1 – Rol e soma das notas fiscais
Data
No Nota
Fiscal
Valor
10/02/2005
271
32.507,70
21/03/2005
278
69.982,00
07/01/2005
265
24.752,88
18/01/2005
266
17.176,88
19/01/2005
267
9.446,68
20/01/2005
268
14.089,18
21/03/2005
276
30.708,68
21/03/2005
277
38.376,94
TOTAL 1o TRIM/2005

237.040,94

I.2 – Livro Razão

Obs. As demais contas de receitas (grupo 00601), não apresentaram valores no trimestre.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Sem maiores digressões e sem levar em conta a possibilidade da
existência de outras notas fiscais e valores impossíveis de se visualizar
pelas péssimas cópias juntadas (assunto já tratado antes neste voto), a
inconsistência é flagrante, pela nfs. a receita no trimestre seria de R$
237.040,94 e pela contabilidade R$ 109.326,49.
Neste ponto, por óbvio, não se pode deixar de registrar que o valor que
consta no Livro Razão é idêntico ao que consta na planilha elaborada
pela contribuinte e na DIPJ retificadora, o que, também por óbvio, nem
poderia ser diferente já que certamente referida planilha levou em conta o
Livro contábil, ignorando as notas fiscais. Sobre isso se falará mais à
frente.
Seguindo com o cruzamento de informações:
II – 2o Trimestre/2005
II.1 – Rol e soma das notas fiscais
Data
No Nota
Fiscal
Valor
07/04/2005
283
69.982,00
13/06/2005
292
550,00
20/05/2005
287
69.982,00
01/04/2005
281
30.904,90
01/04/2005
282
38.376,94
02/05/2005
284
37.859,94
03/05/2005
285
38.924,48
03/06/2005
290
26.213,28
08/06/2005
291
36.296,90
17/06/2005
293
69.987,00
01/06/2005
288
4.179,33
TOTAL 2o TRIM/2005

423.256,77
II.2 – Livro Razão

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Então, somando os valores e subtraindo a parcela do 1o Trimestre/2005,
tem-se:
R$ 405.979,54 (-) R$ 109.326,49 (+) 63.042,72
(=) R$ 359.695,77 (Receita do 2o trim/2005)
Do mesmo modo que em relação ao 1o trimestre, a divergência é
inconteste.
III – 3o Trimestre/2005
III.1 – Rol e soma das notas fiscais

Data
No Nota
Fiscal
Valor
19/07/2005
297
69.982,00
05/08/2005
299
43.333,32
05/08/2005
298
30.623,45
08/07/2005
295
29.152,72
08/07/2005
294
43.083,99
19/09/2005
302
23.970,37
19/09/2005
304
35.108,94
15/09/2005
301
1.000,00
TOTAL 3o TRIM/2005

276.254,79

III.2 – Livro Razão

Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Então, somando os valores e subtraindo as parcelas dos 1o e 2o
Trimestres/2005, tem-se:
R$ 553.713,20 (-) R$ 405.979,54 (+) R$ 423.955,14 (+) R$ 125.255,06 (-) R$ 63.042,72
(=) R$ 633.901,14 (Receita do 3o trim/2005)
Nesse período, a diferença é da ordem de quase 3 por 1, ou seja,
enquanto a soma das notas fiscais atinge pouco mais de R$ 275 mil, o
Livro Razão soma R$ 633 mil, divergência extremamente significativa.
Resumindo os três primeiros trimestres de 2005 (o 4o trimestre/2005
não sofreu alterações que implicassem no caso aqui analisado).:
1.
Soma das notas fiscais
R$ 936.552,50
2.
Livro Razão

R$ 1.102.923,40
3.
Diferença (2 – 1)

R$ 166.370,90
Clara, então, a incongruência de valores, sempre ressalvando que, com
pequenas divergências, os montantes estão perfilados com a planilha
elaborada pela recorrente a qual, como dito antes, é de cunho unilateral e
necessita, para validação, de suporte probatório que a justifique.
Pois bem, embora a recorrente não tenha dedicado ao tema UMA
LINHA SEQUER, é possível inferir que a contribuinte tenha elaborado
a planilha com a qual buscou demonstrar o refazimento dos cálculos do
IRPJ e da CSLL devidos e, por consequência, o indébito que entende
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

existir, utilizando o regime de CAIXA (permitido para as empresas
optantes pelo Lucro Presumido)6.
Nesse ponto, as informações trazidas pelo Livro Razão ganham
consistência, porém não só divergem dos montantes apurados pela
somatória das notas fiscais como não está registrado em lugar algum do
RV tenha sido feita a opção pelo Regime de Caixa e que
EXPRESSAMENTE deveria constar na DIPJ.
AO CONTRÁRIO, a OPÇÃO que lá (DIPJ) se insere é pelo REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Veja-se:

Certo que na DIPJ original “pode” ter constado como opção o regime de
caixa, porém, i) referida DIPJ não está juntada aos autos, impedindo a
confirmação desta possibilidade; e, ii) não se admite mudança de regime
após a transmissão da declaração, ou seja, se a retificadora prevê regime
de competência, a DIPJ original obrigatoriamente tem o mesmo destino.
Mais a mais, as outras duas DIPJ encartadas, no caso, as originais dos
AC/2006 e 2007 mostram exatamente o mesmo cenário: Regime de
Competência:

6 Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou
inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses
de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
(...)
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será
considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa
jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de
1998, art. 13, § 2o).

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

----------------------------

Assim, induvidosamente as informações e cálculos apresentados
padecem da segurança devida que possa chancelar o pleito da recorrente.
Acresça-se que não foi juntado aos autos um contrato sequer das obras
executadas pela recorrente, grande parte dela com a Prefeitura de
Joinville, sendo lícito prever-se que existam tais instrumentos e que
permitiriam se aferir quais os serviços contratados e quais as obrigações e
direitos de contratada e contratante, inclusive se a obra era de empreitada
total ou não.
Demais disso, apenas para que não fique ao largo, registre-se que o
contrato social da recorrente prevendo dentre suas atividades a de
prestação de serviços de construção civil, embora importante
documentalmente, não é suficiente, per si, para comprovar QUAIS
serviços foram prestados.
Então, ainda que a recorrente tenha trazido vários documentos para
compor seu rol probatório, faltou a devida consistência e simetria dos
dados por ela apurados quando do refazimento dos cálculos para
encontrar o novo valor devido a título de IRPJ e de CSLL do AC/2005
quando em confronto com a escrituração e notas fiscais dos serviços
prestados e, desse modo, seu pleito se fragiliza e não pode ser provido.
Nesse cenário, não se olvide, só se permite compensação de débitos com
a utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
A jurisprudência administrativa é pacífica em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento
ao
direito
de
repetição
ou
à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido.
(Acórdão
no
103-23579,
sessão
de
18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.903618/2011-66

Assim, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em
litígio e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto
decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as compensações
intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital